Tribunal: TJES
Processo: 0003334-16.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência; Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-05-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – TOTAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA EM MONTANTE SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 16 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CÁLCULO DO BENEFÍCIO COM BASE NO ARTIGO 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03 – VALIDADE DA REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL NÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1.
O valor total dos proventos de aposentadoria da professora recorrida jamais esteve aquém do salário mínimo, pois a remuneração completa da servidora inativa sempre foi superior ao salário mínimo vigente, sendo que a garantia do salário mínimo aos servidores públicos ativos e inativos corresponde à íntegra das rubricas auferidas, e não sobre o vencimento básico. Inteligência da Súmula Vinculante nº 16 do Supremo Tribunal Federal.

2.
O afastamento de servidor de suas funções antes da fixação completa do ato de aposentadoria, em geral, lhe gera a percepção de valores maiores. E isso se dá porque os proventos de aposentadoria levam certo tempo para serem fixados exatamente, o que ocorre, de fato, após o encontro de contas. Portanto, como o ato de aposentadoria retroage à data do afastamento, existindo percepção de importância a maior, deve esta ser restituída ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada/requerente.

3
.
Recurso conhecido e provido para reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer a improcedência dos pedidos que não foram fulminados pela prescrição quinquenal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003334-16.2014.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANGELA MARIA VINTER POLCHEIRA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – TOTAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA EM MONTANTE SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 16 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CÁLCULO DO BENEFÍCIO COM BASE NO ARTIGO 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03 – VALIDADE DA REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL NÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1.
O valor total dos proventos de aposentadoria da professora recorrida jamais esteve aquém do salário mínimo, pois a remuneração completa da servidora inativa sempre foi superior ao salário mínimo vigente, sendo que a garantia do salário mínimo aos servidores públicos ativos e inativos corresponde à íntegra das rubricas auferidas, e não sobre o vencimento básico. Inteligência da Súmula Vinculante nº 16 do Supremo Tribunal Federal.

2.
O afastamento de servidor de suas funções antes da fixação completa do ato de aposentadoria, em geral, lhe gera a percepção de valores maiores. E isso se dá porque os proventos de aposentadoria levam certo tempo para serem fixados exatamente, o que ocorre, de fato, após o encontro de contas. Portanto, como o ato de aposentadoria retroage à data do afastamento, existindo auferimento de importância a maior, deve esta ser restituída ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada/requerente.

3
.
Recurso conhecido e provido para reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer a improcedência dos pedidos que não foram fulminados pela prescrição quinquenal.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer a IMPROCEDÊNCIA dos pedidos não atingidos pela prescrição quinquenal, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
em face da r. sentença de fls. 277/281, integrada pela r. decisão de fls. 305/305-verso, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, na ação revisional de benefício previdenciário c/c ressarcimento de descontos indevidos movida por
ÂNGELA MARIA VINTER POLCHEIRA
em desfavor da autarquia apelante, reconheceu a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que não há litisconsórcio passivo necessário com o Estado do Espírito Santo, visto que a servidora passou à inatividade em fevereiro de 2004, por isso, não faz jus ao abono permanência.

Salientou ser “
imperiosa a declaração da prescrição das parcelas percebidas anteriormente a 01º de abril de 2009
” (fl. 279), nos ditames do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Asseverou que “
de fato a autora vinha percebendo remuneração básica de aposentadoria em valor inferior ao salário-mínimo vigente na competência de pagamento
” (fl. 280) e que faz jus aos reflexos do reajuste sobres as gratificações por tempo de serviço e de assiduidade.

Foram descontadas indevidamente as verbas de auxílio-alimentação líquido, décimo terceiro salário, proventos pessoal civil, gratificação de tempo de serviço e gratificação de assiduidade.

Logo, condenou a autarquia previdenciária estadual “
a proceder a revisão da remuneração mensal de aposentadoria da autora Ângela Maria Vinter Polcheira, equiparando-a ao salário-mínimo vigente à época do pagamento, incidindo o reajuste reflexo sobre as demais verbas, como gratificações de tempo de ser iço e assiduidade, bem como a restituição das quantias debitadas em seus contracheques
” (fl. 280-verso), desde que observada prescrição quinquenal.

Estabeleceu que a correção monetária de cada parcela será regida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e que os juros moratórios devem seguir a taxa referencial de remuneração da caderneta de poupança.

Por fim, condenou o IPAJM ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Inicialmente, verifico que o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, constata-se que a parte autora não trouxe os contracheques referentes ao período de abril de 2009 a dezembro de 2009, porém, é possível extrair esses dados do portal da transparência do Governo do Estado do Espírito Santo
1
.

Nesta hipótese, dos contracheques dos anos de 2010 (fls. 78/90), de 2011 (fls. 91/103), de 2012 (fls. 104/115), de 2013 (fls. 116/127) e dos meses de janeiro e fevereiro de 2014 (fls. 128/129) acostado aos autos, bem como das informações dos períodos subsequentes extraídas do referido sítio eletrônico do Poder Executivo Estadual, depreende-se que a apelada auferiu remuneração básica de aposentadoria em montante inferior ao salário mínimo (fl. 45) vigente em diversas oportunidades.

Ocorre que o valor total dos proventos de aposentadoria da professora recorrida jamais esteve aquém do salário mínimo
2
, pois a remuneração completa da servidora inativa sempre foi superior ao salário mínimo vigente, sendo que a garantia do salário mínimo aos servidores públicos ativos e inativos corresponde à íntegra das rubricas auferidas, e não sobre o vencimento básico.

Mister ressaltar que a questão já foi definida pelo Supremo Tribunal Federal no tema nº 142 das repercussões gerais
3
e na súmula vinculante nº 16, nos seguintes moldes: “
Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.
”.

Outrossim, os documentos financeiros disponíveis da apelada não demonstram que houve ilegalidade no desconto de valores de seus proventos, na medida em que a aposentadoria cuida de ato administrativo complexo, sendo que a professora foi afastada de suas funções a partir de 13 de fevereiro de 2004 (fl. 23), enquanto o registro
4
da aposentadoria pelo Tribunal de Contas Estadual ocorreu apenas no dia 09 de outubro de 2008 por meio da Decisão nº 04619/2008-5.

Impende destacar que a própria Corte de Contas (fls. 34/35) assinalou prazo de 20 (vinte) dias para que o IPAJM procedesse retificasse o cálculo dos proventos de aposentadoria da apelada antes de registrar o ato.

Cumpre mencionar que o benefício previdenciário em enfoque cuida de aposentadoria voluntária, que foi concedida nos ditames da regra do artigo 2º, §1º, inciso I, da Emenda Constitucional nº 41/03
5
, portanto, constata-se que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 373, inciso I, do CPC) que a reposição estatutária foi ilegal.

Na realidade, entendo que a autarquia previdenciária estadual apenas se valeu do poder-dever de autotutela, assegurado pela súmula nº 473 do STF
6
, para proceder ao encontro de contas no período de afastamento para aposentadoria e de registro definitivo desse ato pelo TCE/ES.

Urge salientar que o afastamento de servidor de suas funções antes da fixação completa do ato de aposentadoria, em geral, lhe gera a percepção de valores maiores. E isso se dá porque os proventos de aposentadoria levam certo tempo para serem fixados exatamente, o que ocorre, de fato, após o encontro de contas. Portanto, como o ato de aposentadoria retroage à data do afastamento, existindo auferimento de importância a maior, deve esta ser restituída ao erário.

Assim, a quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento da professora e o registro do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito. Nessa linha de entendimento, já foi decidido neste colendo órgão colegiado que:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – DESCONTOS EM PROVENTOS DE SERVIDOR – REPOSIÇÃO PREVISTA NO ART. 73, II DA LC 46⁄94 – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – DEVIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE – ART. 487, I INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REMESSA PROVIDA. 1. Conquanto entendam, os Tribunais Superiores, ser possível o afastamento de reposição estatutária, essa não é a hipótese dos autos. 2. In casu, o servidor público estava ciente da debilidade que lhe causou o afastamento das atividades profissionais, cuja aposentadoria por invalidez se daria de forma proporcional, conforme informado por meio de ofício (fl. 52), nos seguintes termos:”V. Sª vem percebendo seus proventos de forma integral e com paridade, divergente da aposentadoria a que faz jus. [...] Esclarecemos ainda, que como sua patologia não foi enquadrada como Doença Grave na legislação vigente, haverá a proporcionalização de seus proventos.”
3. Assim, era absolutamente presumível ao servidor que seus proventos de aposentadoria não lhe seriam concedidos de forma integral, razão pela qual, a quantia recebida a maior no período compreendido entre o requerimento administrativo e a publicação do ato de aposentação, quando do afastamento das funções outrora exercidas, ensejaria a devolução dos valores percebidos a mais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. A Lei Complementar Estadual nº 46⁄94, inclusive, prevê expressamente, em seu artigo 73, inciso II, que: “[...] os proventos não sofrerão descontos além dos previstos em lei, [...], salvo quando se tratar de [...] reposição de valores pagos indevidamente pela Fazenda Pública estadual, hipótese em que o desconto será promovido [...]”. 5. Em atendimento ao duplo grau de jurisdição, previsto no 496, I, do CPC⁄2015, necessária é a reforma da sentença de fls. 96⁄100, para fins de julgar improcedente a demanda, resolvendo-lhe o mérito na forma do art. 487, I, do CPC⁄2015. [...] 7. Remessa conhecida e provida. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 24140279118, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 27/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DESCONTOS EM PROVENTOS DE SERVIDOR REPOSIÇÃO PREVISTA NO ART. 73, II DA LC 46/94 INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PUBLICAÇÃO ACERTADA DO ATO DE APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PERCEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO REMESSA PREJUDICADA. 1. [..] quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. [...] (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012). 2. Embora o impetrante, de fato, tenha percebido proventos integrais a partir de março de 2013, não há óbice para a realização da reposição pela autarquia previdenciária, ao passo que não há, no caso concreto, dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência de norma, pois, consoante depreende-se dos autos, houve uma só publicação do ato de aposentadoria, em que restou expresso o direito ao recebimento de proventos proporcionais.
3. Era absolutamente presumível ao servidor que seus proventos de aposentadoria não lhe seriam concedidos de forma integral, razão pela qual a quantia recebida a maior no período compreendido entre o seu afastamento e a publicação do ato de aposentação, ensejam a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Recurso conhecido e provido. Remessa Necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140257239, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTOS EM PROVENTOS DE SERVIDOR. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA PREVISTA NO ART. 73, II DA LC 46/94. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PUBLICAÇÃO ACERTADA DO ATO DE APOSENTADORIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL E POR INVALIDEZ. INCOMPATÍVEL COM O PERCEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS. PROVENTOS PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME CONHECIDO E SENTENÇA REFORMADA. 1. O valor atribuído à causa supera o montante de 60 (sessenta) salários mínimos à época da propositura da demanda, o que já seria suficiente para revelar a competência da Vara da Fazenda Pública originária. Ademais, ainda que o valor da causa se enquadrasse dentro da importância que admite a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o microssistema processual dos Juizados Especiais é destinado às causas de menor complexidade, apresentando-se como uma opção que a Lei estabelece em benefício da parte, que pode ser objeto de renúncia. Cabe, pois, ao jurisdicionado optar pelo procedimento que lhe pareça mais apropriado ao caso concreto. À vista disso, a competência do Juizado Especial não é necessariamente absoluta, inexistindo impedimento de que a ação tramite na Justiça Comum. Outrossim, a eventual fixação de competência absoluta dos Juizados Especiais, ou seja, a obrigatoriedade da adoção do procedimento sumaríssimo, retira do jurisdicionado a escolha do procedimento. Portanto, considerando que a competência do juizado especial não é absoluta, e sendo opção da parte escolher pelo procedimento previsto no diploma legal citado, inexiste impedimento legal na opção de ajuizamento da ação na Justiça Comum, por ela feita na demanda de origem. 2. Observa-se que as autoras aposentadas por tempo de contribuição especial permaneceram percebendo proventos integrais e/ou com base na regra da paridade após os respectivos afastamentos para aposentadoria. Contudo, tinham ciência de que não faziam jus ao benefício integral ou ao regime jurídico da paridade, ensejadores da reposição estatutária, uma vez que há expressa menção à regra da aposentadoria especial no documento entregue às servidoras (média e sem paridade). Da mesma forma, os demais autores, foram aposentados por invalidez permanente com proventos proporcionais, em razão de que suas patologias não se enquadravam no rol de moléstias graves da legislação vigente, como cientificados no momento em que receberam o laudo pericial que entendeu por sua inaptidão, porém, permaneceram recebendo com proporcionalidade incorreta e/ou de forma integral, divergente do que possuem direito.
3. Apesar do lapso temporal decorrido para a devida implementação do benefício, é inequívoco que os autores tinham exata ciência de que seus proventos seriam proporcionais ao tempo de contribuição, e que os valores pagos a maior não lhe pertenciam. Logo, não há óbice para a realização da reposição pela autarquia previdenciária, ao passo que não resta identificada, no caso concreto, dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência de norma.
4. O afastamento de servidor de suas funções antes da fixação completa do ato de aposentadoria, em geral, lhe gera a percepção de valores maiores. E isso se dá porque os proventos de aposentadoria levam certo tempo para serem fixados exatamente, o que ocorre, de fato, após o encontro de contas. Portanto, como o ato de aposentadoria retroage à data do afastamento, existindo auferimento de importância a maior, deve esta ser restituída ao erário. Assim, a quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento do servidor e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito. 5. Especificamente acerca do ressarcimento de quantia paga irregularmente ao servidor público a título de remuneração, seja vencimento ou provento de aposentadoria, a Lei Complementar Estadual nº 46/94, em seu artigo 73, inciso II, admite a reposição estatutária. Consigna-se, outrossim, que a reposição foi comunicada aos beneficiários, sendo-lhes oportunizado prazo para defesa, que, a propósito, aparentemente foi exercida por todos os autores. 6. Recurso conhecido e desprovido. Reexame conhecido e sentença reformada. (TJES; APL-RN 0010125-92.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 25/01/2022; DJES 10/02/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais que não foram abarcados pela prescrição quinquenal reconhecida pelo órgão
a quo
.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno a requerente/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que tal verba somente é devida nas hipóteses de inadmissibilidade e de desprovimento do apelo, assim como pelo fato de que não houve condenação da apelada ao pagamento de verba honorária no juízo de origem.

Por fim, suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, nos dizeres do artigo 98, §3º, do CPC, dado que a apelada milita amparada pela gratuidade de justiça (fl. 135).

É como voto.

1
Disponível em: <
https://transparencia.es.gov.br/pessoal
>

2
Disponível em: <
https://www.contabeis.com.br/tabelas/salario-minimo/
>

3
RE 582.019 QO-RG, rel. min. Ricardo Lewandowski, P, j. 13-11-2008, DJE 30 de 13-2-2009, Tema 142

4
Processo nº 05646/2006-3, Relator: Marco Antônio Silva – Disponível em: <https://www.tcees.tc.br/consultas/processo/>

5
Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente:

I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;

II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;

III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

§ 1º O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma do caput terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art. 40, § 1º, III, a, e § 5º da Constituição Federal, na seguinte proporção:

I - três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro de 2005;

II - cinco por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput a partir de 1º de janeiro de 2006.

6
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR